Tribunal: TJES
Processo: 0000732-72.2016.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Parcelamento do solo urbano
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000732-72.2016.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: EDGAR PEREIRA DE MIRANDA e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PUNIBILIDADE EXTINTA. EMBARGOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, condenando o embargante pelo crime de estelionato (art. 171 do CP), à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos. O embargante alega omissões no acórdão, relativas à ausência de representação da vítima como condição de procedibilidade e à inexistência dos elementos configuradores do tipo penal. Nas contrarrazões, a Procuradoria de Justiça suscitou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão punitiva estatal encontra-se fulminada pela prescrição retroativa, com base na pena concretamente aplicada no acórdão que julgou a apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, conforme art. 61 do Código de Processo Penal.

4. A pena aplicada no acórdão condenatório foi de 1 ano de reclusão, o que atrai o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, observando-se os marcos interruptivos previstos no art. 117, I e IV, do mesmo diploma.

5. No caso concreto, o lapso entre o recebimento da denúncia (17/06/2016) e a publicação do acórdão condenatório (26/06/2025) foi de 9 anos e 9 dias, tempo superior ao prazo de 4 anos, caracterizando a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, conforme art. 110, § 1º, do Código Penal.

6. Reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva com base na pena concretamente aplicada, impõe-se declarar extinta a punibilidade do agente, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

7. Diante da extinção da punibilidade, resta prejudicada a análise do mérito dos embargos de declaração quanto às alegadas omissões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento:
Transcorrido prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal entre marcos interruptivos anteriores ao acórdão condenatório, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 117, I e IV; CPP, art. 61.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, declarar extinta a punibilidade do embargante e julgar prejudicado o recurso de embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000732-72.2016.8.08.0017

EMBARGANTE: EDGAR PEREIRA DE MIRANDA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar – Prescrição da pretensão punitiva)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDGAR PEREIRA DE MIRANDA
,

em face do v. acórdão de ID 14368932 que, por unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO,
para condenar o embargado nas sanções do art. 171 do Código Penal, fixando a pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direito, com regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões (ID 14432939), o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no v. acórdão, consistentes na
(i)
ausência de manifestação sobre a carência de representação da vítima como pressuposto de procedibilidade da ação penal para o delito de estelionato, nos moldes da nova redação conferida ao art. 171, § 5º, do Código Penal pela Lei nº 13.964/2019; e
(ii)
na falta de análise pormenorizada acerca da ausência dos elementos essenciais para a configuração do tipo penal de estelionato.

Nas contrarrazões apresentadas no ID 14505698, a D. Procuradoria de Justiça suscita, em sede de preliminar, a extinção da punibilidade do réu pela superveniência da prescrição da pretensão punitiva estatal. No mérito, opina pelo parcial provimento do recurso.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, denoto que, de fato, encontra-se fulminada a pretensão punitiva estatal pelo fenômeno da prescrição, na modalidade retroativa.

Como é cediço, a prescrição é matéria de ordem pública e, como tal, deve ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, de acordo com o disposto no art. 61,
caput
, do Código de Processo Penal.

Sobre esse tema, urge ressaltar que o Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever cessa quando o ente estatal deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o delito cometido.

Nesse sentido, o art. 107, inc. IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 da referida legislação.

No caso em comento, o v. acórdão embargado, ao analisar o recurso de apelação criminal interposto pelo
parquet
, condenou o réu pela prática do art. 171 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. A propósito, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO. VENDA FRAUDULENTA DE IMÓVEL IRREGULAR. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Domingos Martins, que extinguiu a punibilidade do réu quanto ao crime ambiental (art. 60 da Lei nº 9.605/98) por prescrição e absolveu-o dos crimes previstos no art. 50, parágrafo único, I, da Lei nº 6.766/79 e art. 171 do Código Penal, com base no art. 386, II e III, do Código de Processo Penal. O parquet pugna pela condenação do réu pelos crimes de estelionato e loteamento irregular. Houve manifestação de desistência da apelação interposta pelo réu. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso ministerial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu ao comercializar lote situado em zona rural, sem os requisitos legais de urbanização, configura o crime do art. 50 da Lei nº 6.766/79; (ii) estabelecer se houve prática do crime de estelionato pela venda fraudulenta de imóvel irregular, com omissão dolosa de sua situação jurídica e promessa simultânea a mais de uma pessoa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização do crime do art. 50 da Lei nº 6.766/79 exige que o imóvel esteja situado em zona urbana, nos termos do art. 32, § 1º, do CTN, o que pressupõe a existência de pelo menos dois melhoramentos públicos, inexistentes na área em análise, situada em zona rural e desprovida de urbanização, conforme relatório técnico constante nos autos.

4. A jurisprudência consolidada nos tribunais superiores entende que o parcelamento de solo rural não configura o tipo penal do art. 50 da Lei nº 6.766/79, sendo atípica a conduta, razão pela qual deve ser mantida a absolvição neste ponto.

5. Restou demonstrado que o réu vendeu terreno irregular, sem registro ou licenciamento, ocultando dolosamente essa condição das vítimas, induzindo-as em erro para obter vantagem ilícita, inclusive prometendo o mesmo lote a terceiros, o que configura o delito de estelionato nos moldes do art. 171 do Código Penal.

6. O arrependimento posterior não afasta a tipicidade da conduta nem descaracteriza o crime consumado, podendo apenas influenciar na dosimetria da pena.

7. A pena foi fixada no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes ou causas de aumento, e substituída por duas penas restritivas de direitos, ante o preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação de que a área objeto da negociação possui características urbanas nos termos do art. 32, § 1º, do CTN afasta a tipicidade penal do art. 50 da Lei nº 6.766/79.

2. Configura estelionato a venda de terreno com omissão dolosa sobre sua irregularidade e promessa simultânea a terceiros, com obtenção de vantagem ilícita.

3. O crime de estelionato consuma-se com a obtenção da vantagem indevida, sendo irrelevante o posterior arrependimento do agente para a configuração do delito.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 59, 61, 65, 71, 171; CPP, art. 386, II e III; CTN, art. 32, § 1º; Lei nº 6.766/79, art. 50, parágrafo único, I; Lei nº 9.605/98, art. 60.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, ApCrim nº 0004232-36.2018.8.13.0083, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, j. 23.02.2021; TJMG, ApCrim nº 0014720-68.2020.8.13.0216, Rel. Des. Guilherme de Azeredo Passos, j. 04.09.2024; TJMG, ApCrim nº 0038239-77.2017.8.13.0701, Rel. Des. Júlio César Lorens, j. 09.07.2019; STJ, EDcl no HC 690.209, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 15.02.2022; STJ, HC 322.758/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 25.08.2015.

Ainda, verifica-se que o acórdão condenatório transitou em julgado para o Ministério Público, uma vez que este, devidamente intimado, manifestou ciência (ID 14421880) e não interpôs recurso. Assim, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada no édito, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Logo, nos termos do art. 109, inc. V do Código Penal, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do apelante é de
4 (quatro) anos
, considerando que foi condenado em 1 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Ademais, os marcos interruptivos da prescrição estão elencados no art. 117 do Código Penal. Para o caso em análise, importam a data do recebimento da denúncia (inc. I) e a publicação do acórdão condenatório recorrível (inc. IV)

Na hipótese vertente, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (17/06/2016 – fls. 32) e a publicação do acórdão condenatório (26/06/2025 – ID 14368932), constata-se o transcurso de
9 (nove) anos e

9
(
nove
) dias
, período este manifestamente superior aos 4 (quatro) anos previstos no art. 109, inciso V, do Código Penal.

Dessa forma, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua modalidade retroativa, que fulmina o direito de punir do Estado antes do trânsito em julgado da condenação para a defesa, considerando-se a pena em concreto.

Assim, uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente, declarada extinta a punibilidade do agente, resta prejudicada a análise das teses veiculadas nos embargos de declaração.

Ante o exposto,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do embargante
EDGAR PEREIRA DE MIRANDA
, em relação ao crime previsto no art. 171, do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fulcro nos artigos 107, inc. IV, 109, inc. V, 110, §1º, e 117, incisos I e IV, todos do Código Penal.

Julgo
PREJUDICADO
o recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer e pronunicar a prescrição.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.